Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-16.2022.8.14.0301

APELANTE: SERGIO MURILO DE SOUZA MOREIRA, WALGNER TARCISIO SANTIAGO CARDOSO

APELADO: WALGNER TARCISIO SANTIAGO CARDOSO, SERGIO MURILO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE VIZINHANÇA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Walgner Tarcísio Santiago Cardoso contra acórdão que negou provimento à sua apelação e não conheceu da apelação de Sérgio Murilo de Souza Moreira, nos autos de Ação de Direito de Vizinhança (dano infecto), que determinou a demolição de imóvel. A parte embargante sustenta contradição e omissão no julgado quanto à ausência de requerimento oportuno de perícia, à apreciação de impugnações aos laudos técnicos e à alegada inconclusividade desses documentos. Postula o saneamento dos vícios e a atribuição de efeito modificativo ao acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao desconsiderar a alegada impugnação aos laudos técnicos e à ausência de pedido de perícia formulado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

Não se caracteriza contradição quando a discordância da parte decorre da tese jurídica adotada no acórdão, e não de conflito interno entre fundamentos e dispositivo.

5.

A alegação de omissão sobre a impugnação aos laudos técnicos não procede, pois o acórdão embargado reconhece a ausência de prova técnica mínima pela parte embargante e a ausência de requerimento tempestivo de perícia.

6.

A pretensão de reavaliar a conclusão do julgado quanto à suficiência dos laudos técnicos configura tentativa de rediscutir a valoração probatória, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

7.

A menção à suposta inconclusividade dos laudos do IML e da SEURB revela inconformismo com a fundamentação adotada, que reconheceu a clareza e convergência desses documentos no sentido da existência de risco estrutural no imóvel do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

3.

A tentativa de reexame da valoração probatória é incabível em sede de embargos de declaração, por configurar uso indevido da via aclaratória como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 405, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.277 e 1.280.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJPA, Apelação Cível 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 16.09.2025; TJMG, EDcl 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Direito de Vizinhança
(dano infecto), registrada sob o nº
0800426-16.2022.8.14.0301
, proposta entre proprietários de imóveis contíguos, na qual foi proferida sentença com determinação de demolição, posteriormente submetida ao reexame pelo Tribunal em sede recursal.

No julgamento da apelação, sobreveio
acórdão de ID 30356276
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso interposto por
Walgner Tarcísio Santiago Cardoso
, mantendo a sentença, e
não conheceu
do recurso de
Sérgio Murilo de Souza Moreira
em razão de
intempestividade
.

Após a publicação do acórdão, foram opostos
Embargos de Declaração
por Walgner Tarcísio Santiago Cardoso, sob ID 30651687, com alegações de
contradição
e
omissão
no julgado, inclusive quanto à referência à ausência de requerimento oportuno de perícia e à apreciação de argumentos relativos às supostas inconsistências dos laudos, postulando saneamento dos vícios e atribuição de efeito modificativo.

Na sequência, foi lavrada certidão de ID 32203023, informando que, após consulta ao sistema PJe 2º Grau (PJE2G), transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

Posteriormente, constam
contrarrazões aos embargos de declaração
sob ID 33309226, apresentadas por Sérgio Murilo de Souza Moreira, nas quais se sustenta a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC, o caráter infringente e protelatório dos embargos e se requer sua rejeição, com pedido de multa, registrando-se que tais contrarrazões foram qualificadas como
intempestivas
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Os embargos de declaração têm como
causas de pedir
a alegação de que o acórdão incorreu em
contradição
ao afirmar que o recorrente não teria requerido prova pericial nem impugnado os laudos técnicos, apesar de sustentar que tais impugnações e pedidos constariam da contestação, bem como em
omissão
por não ter enfrentado, de modo específico, o argumento recursal relativo às supostas
inconsistências dos laudos técnicos
, que, segundo o embargante, seriam inconclusivos quanto à existência de risco de desabamento e à necessidade de demolição, postulando-se o saneamento desses vícios e a atribuição de
efeito modificativo
ao julgado.

Os embargos de declaração possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

No caso, a argumentação deduzida pela embargante revela
pretensão de rediscutir o mérito
e de reavaliar premissas fático-jurídicas já enfrentadas no acórdão embargado (ID n. 30356276), com nítido viés de
error in judicando
— e, subsidiariamente, de
error in procedendo
— hipótese incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

No ponto, não se verifica contradição a ser resolvida ou omissão a ser suprida, nesta fase integrativa.

O
acórdão embargado (ID n. 30356276)
é categórico e claro ao consignar que a parte ré, ora embargante,
não impugnou especificamente a veracidade da documentação
produzida pela contraparte, reputando
genéricos
os argumentos apresentados e registrando, ainda, a
ausência de contraprova técnica mínima
apta a infirmar a presunção relativa conferida aos
documentos públicos
que embasaram a sentença e o próprio acórdão.

Destaca-se, ademais, conforme expressamente assentado, que a parte
não requereu tempestivamente
a produção de
prova pericial judicial
, circunstância que reforça conclusão no sentido de que o réu, ora embargante, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Também não procede a alegação de omissão sob o argumento de que os laudos públicos seriam “inconclusivos”, porquanto tal assertiva se mostra igualmente
genérica
e não evidencia vício interno do julgado.

Ao revés, o acórdão embargado (ID n. 30356276) enfrentou o cerne da controvérsia ao afirmar que os laudos técnicos do
IML
e da
SEURB
“
demonstram de forma clara e convergente a inclinação estrutural anormal do imóvel do réu, o que indica risco concreto e atual à segurança do imóvel vizinho
”, razão pela qual inexiste omissão a ser integrada, mas, sim, tentativa de reexame da valoração probatória, providência incabível em embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Assim, ausentes omissão ou obscuridade, e evidenciada a tentativa de reabrir discussão meritória por via imprópria,
impõe-se negar provimento
aos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (
ID n. 30356276
), mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que a matéria suscitada foi devidamente enfrentada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, considerando-se examinados os dispositivos legais invocados pela parte embargante, em especial o art.
1.022
do CPC, bem como, no que pertinente ao mérito já decidido, os arts.
405
do CPC e
1.277
e
1.280
do Código Civil, sendo inaplicável a via aclaratória como sucedâneo recursal para rediscussão probatória.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026